Tribunal: TJSP
Processo: 0005186-63.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Apelação Criminal – Roubo bimajorado ("emprego de arma" e "concurso de agentes") e corrupção de menores, em concurso material – Sentença de absolvição dos apelantes por insuficiência probatória – Recurso defensivo visando a alteração do fundamento adotado para a absolvição, do previsto no art. 386, inciso VII, do CPP ("não existir prova suficiente para a condenação") para o do inciso IV

Ementa:
Apelação Criminal – Roubo bimajorado ("emprego de arma" e "concurso de agentes") e corrupção de menores, em concurso material – Sentença de absolvição dos apelantes por insuficiência probatória – Recurso defensivo visando a alteração do fundamento adotado para a absolvição, do previsto no art. 386, inciso VII, do CPP ("não existir prova suficiente para a condenação") para o do inciso IV ("estar provado que o réu não concorreu para a infração penal") – Provas reunidas nos autos, especialmente o laudo de exame pericial das imagens gravadas pelas câmeras de segurança instaladas no local do roubo (fls. 324/376), que comprovam cabalmente que os apelantes não concorreram para os fatos descritos na denúncia – Pedido do i. Promotor de Justiça oficiante na fase de alegações finais no sentido da improcedência da ação penal com base neste mesmo fundamento – Recurso provido.